Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDEZIO HENRIQUE DE SOUZA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. Em síntese, o agravante sustentou que, pelo título judicial, tanto o DISTRITO FEDERAL quanto ao IPREV foram condenados a pagar a diferença de proventos de aposentadoria com base em carga horária de 40 horas semanais. O cumprimento de sentença tramitou regularmente, inclusive com pagamento parcial do crédito vindicado. Após realizados cálculos complementares, o DISTRITO FEDERAL requereu a suspensão do processo em razão de decisão proferida no bojo do IRDR 15 (0717865-62.2019.8.07.0000) que tem por tema a “possibilidade de expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes”. Sustentou que essa questão já estaria preclusa nestes autos, uma vez que nenhum dos devedores a suscitou oportunamente e citou jurisprudência desta corte que entende contemplar sua tese. Manifestou que “presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para revogar a decisão que suspendeu erroneamente o processo face ao IRDR-15 e determinar o consequente prosseguimento do feito contra o IPREV e o DF” e, ao final, requereu o provimento do agravo confirmando-se a tutela provisória. Preparo regular sob ID 23710740. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do IRDR 15. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos etc. DISTRITO FEDERAL, devidamente qualificado nos autos, opõe embargos de declaração em face da decisão de ID 80909273, proferida em 11/01/2021. Aduz a existência omissão no julgado por não ter se atentado para a determinação contida no IRDR 15, admitido pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Contrarrazões do autor no ID 82644605. Brevemente relatado. DECIDO. Inicialmente, porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo haver erro material na referida decisão haja vista a existência de IRDR sobre o tema. Tendo em vista que a c. Câmara de Uniformização do e. TJDFT admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no bojo do Processo no 0717865-62.2019.8.07.0000, bem como diante da determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema: “possibilidade de expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes.”, ACOLHO os embargos opostos e com o fim de integrar a decisão anteriormente proferida e determinar a suspensão do feito em epígrafe até o julgamento definitivo do aludido IRDR no 15, quando os autos deverão retornar à conclusão. Oficie-se ao Juízo da COORPRE, comunicando o inteiro teor desta decisão, após a preclusão desta decisão.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em que pese a irresignação do recorrente esteja fundamentada em jurisprudência reiterada desta Corte, acerca da não incidência da ordem de suspensão emanada do IRDR 15 àqueles processos em que a controvérsia já esteja superada pela preclusão, não se vislumbra a alegada urgência. O pedido de efeito suspensivo veio fundamentado exclusivamente no caráter alimentar das verbas em execução, contudo sua natureza não é suficiente para autorizar o diferimento do contraditório, ante a inexistência de risco de dano grave para quaisquer das partes. Ademais, eventual concessão de efeito suspensivo autorizando o prosseguimento do processo forçado poderá levar ao pagamento definitivo antes do julgamento do recurso, esvaziando o seu objeto. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator